Tribunal: TJSP
Processo: 1029302-23.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Arcuri
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Autor que pleiteia o acesso ao instrumento contratual de cartão de crédito consignado vinculado ao benefício previdenciário. Requerimentos administrativos destinados à obtenção de documentos bancários que não demonstram a juntada de procuração específica autorizando o recebimento de informações

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Autor que pleiteia o acesso ao instrumento contratual de cartão de crédito consignado vinculado ao benefício previdenciário. Requerimentos administrativos destinados à obtenção de documentos bancários que não demonstram a juntada de procuração específica autorizando o recebimento de informações sigilosas. Aplicação do Tema Repetitivo 648 do STJ. Recurso do autor desprovido.